Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744515-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SILVA VILLA REAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. V. S. V. R., rep. por A. D. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pelo recorrente para momento posterior ao laudo técnico do NATJUS, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio de produto à base de CANABIDIOL e o medicamento LISDEXANFETAMINA, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS. Alega a parte agravante, em síntese, que “não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)”. Aduz que “os relatórios médicos anexados aos autos deixam bem clara a necessidade de que a parte requerente receba o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença que a acomete e para maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida. Esses documentos também demonstram a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento postulado, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 214132137). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada no tema 106/STJ, derivado do julgamento na modalidade de recursos repetitivos do REsp 1657156/RJ, a qual ostenta a seguinte redação: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito, pois os elementos juntados aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e pela ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige o agravante. Com efeito, o laudo apresentado pela médico que acompanha o agravante, Adriana Vieira de Moraes (CRM/DF 8.074), consigna que “não há perigo de vida se não usar as medicações porém há diversos prejuízos” (ID 214107262, fl. 14), não havendo menção à imprescindibilidade e não intercambialidade do produto fitoterápico em questão, nem tampouco a utilização de versão genérica ou manipulada da composição prescrita. Ademais, a decisão agravada pontua que tanto não há nota técnica do NATJUS/TJDFT manifestando-se favoravelmente à concessão em casos similares, como constatou a existência de notas que o fizeram em contrário ao fornecimento da substância para casos de - o que não foi abordado nas razões recursais -, pontuando, ademais, que não há comprovação de risco de morte ou lesão permanente caso se aguarde o exíguo prazo concedido na origem para eventual reavaliação após parecer NATJUS específico ao caso dos autos. Assim sendo, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Quanto à alegada urgência, de relevo estatuir que a parte autora é acometida da doença apontada (Transtorno do Espectro Autista, TDAH, transtorno misto de ansiedade e depressão), estando em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas, de modo que não se ignora que possa se beneficiar da utilização do fármaco postulado, mas que para que possa haver ingerência na política pública de saúde devem ser respeitados critérios, na forma do esposado pelo precedente mencionado alhures. Relevante, por ora, na argumentação tecida nas razões de agravo é a premência da necessidade de fornecimento do remédio, a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, como bem ponderado pela decisão agravada, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo TEMA 106/STJ em sede de recursos repetitivos, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a mazela tratada há anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator